Tribunal: TJDFT
Processo: 0708655-23.2020.8.07.0009
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0708655-23.2020.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. APELADO: FERNANDA SOUSA DA SILVA Despacho 1. Apelação Cível interposta por Banco Volkswagen S.A. contra a sentença proferida pela 2a Vara Cível de Samambaia que, em ação de execução proposta em desfavor de Fernanda Sousa da Silva, extinguiu o processo sem resolução do mérito (CPC, art. 485, IV – ID no 37122384). 2. A procuração de ID no 37122375 outorgada pelo apelante confere poderes de representação até 27/9/2020. 3. A apelação foi interposta em 5/5/2022 (ID no 37122390). Logo, a representação processual deverá ser regularizada. 4. Converto o julgamento em diligência. Intime-se o apelante, Banco Volkswagen S.A., para regularizar sua representação processual no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso (CPC, art. 76, § 2o, I). 5. Após, retornem-me os autos. 6. Publique-se. Brasília, DF, 18 de julho de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO